Tribunal: TJES
Processo: 0003205-87.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003205-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CILMAR DE AZEVEDO NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003205-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CILMAR DE AZEVEDO NUNES, JHONNY FARIA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAILA GRACA ARRUDA RANGEL BERSAN, JOSE LUIZ BERSAN

Advogados do(a) APELANTE: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A
Advogados do(a) APELANTE: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – INVIÁVEL . -
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por inépcia da inicial acusatória, eis que a referida peça processual foi apresentada com todos os requisitos indispensáveis, nos termos do art. 41 do CPP. Recurso Desprovido. Não há que se falar em absolvição diante de todo arcabouço probatório existente nos autos. Pena-base devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003205-87.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CILMAR DE AZEVEDO NUNES, JHONNY FARIA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NAILA GRACA ARRUDA RANGEL BERSAN, JOSE LUIZ BERSAN

Advogados do(a) APELANTE: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A
Advogados do(a) APELANTE: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA - ES36016, LARISSA RAMINHO PIMENTEL DE SANTANA - ES19016-A, LUDMYLA SANTOS NUNES - ES11965-A

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa dos recorrentes busca que seja declarada a inépcia da denúncia e, por via de consequência, pela nulidade da sentença.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

NO MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, extrai-se da denúncia recebida em desfavor dos recorrentes:

[...]
“(...) no mês de agosto de 2019, nesta Comarca, os denunciados, acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, constrangeram, mediante violência psicológica, com o intuito de obter vantagem econômica, apropriando-se de bens das vítimas, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade, além de coagir e induzir as vítimas José Luiz Bersan e Naila Graça Arruda Rangel Bersan, pessoas idosas, a outorgarem procuração, a fim de dispor dos bens a eles pertencentes. Infere-se nos autos que
o denunciado Cilmar conheceu a vítima José, quando foi realizar uma cirurgia no município de Santa Leopoldina e, desde então, aproximou-se do médico e de sua esposa Naila, com o intuito de se aproveitar das condições dos idosos, com a finalidade de subtrair o patrimônio destes, ante a inexistência de pessoas próximas para ampará-los.
Extrai-se do incluso inquérito policial que o denunciado, em agosto de 2019, induziu Naila a assinar em branco documento de autorização de transferência de veículo VW Gol 1000, placa MRL-2907, no suposto valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
sendo que tal veículo foi retirado da posse dos idosos por Cilmar, ou seja, sem autorização, que alegou à época que consertaria numa oficina e que o suposto conserto seria no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Posteriormente, o denunciado alegou que vendeu o referido veículo para pagar a suposta dívida da oficina, todavia, não apresentou nenhum documento/recibo que comprovasse tais alegações, exigiu, ainda, que Naila assinasse o documento de transferência do veículo.
Atualmente, o veículo se encontra em nome de Filipe Oliveira Arruda. Menciona os autos que, logo após este fato, Cilmar exigiu que José fizesse o pagamento de 15 (quinze) prestações no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), pela compra do veículo GM Corsa Hatch Maxx, placa MSI-1F28, cor cinza, ano 2008/2009, novamente sem autorização legal e ciência dos idosos
, alegando que tal veículo substituiria o anterior, contudo, o veículo pago sob pressão e constrangimento psicológico exercido por Cilmar, consta como proprietária a denunciada Creuzete, esposa de Cilmar. Consta, ainda, que o denunciado Cilmar convenceu o idoso José, quando estava com discernimento debilitado, a contrair um empréstimo no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para a compra de gado, e verificou-se que o valor total gasto foi de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), restando restituição À vítima no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não foi feito pelo denunciado, que se apropriou indevidamente de valores em espécie que pertenciam a José e Naila
.
Apurou-se, ainda, que no início de 2020, Cilmar, de posse da informação de que José respondia a um processo trabalhista, na condição de reclamado, usou-se de tal circunstância para induzir a vítima a retirar veículos de seu nome, passando para o nome de terceiros
. O idoso, com seu raciocínio fragilizado, cedeu a hipótese desconexa com a realidade e assinou documento de transferência de um caminhão Mercedes Benz 608, ano 1972, placa MPH-2809 e um Chevrolet G10, ano 1983, placa MPH-8381, sendo bens retirados da propriedade de forma clandestina, sem autorização das vítimas,
aproveitando-se o denunciado, mais uma vez, de bens e valores pertencentes aos idosos
. Depreende-se dos autos que
, além do imenso prejuízo financeiro suportado pelas vítimas, os idosos sofreram violência psicológica e ameaças por parte dos denunciados, que afirmaram possuir armas e ter amizades com traficantes do bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES
,
e que gozavam de proteção de tais criminosos para atender seus interesses, inclusive, o denunciado Johnny, por diversas vezes, foi visto portando arma de fogo, e realizando disparos de arma de fogo a noite, na propriedade, como forma de intimidar as pessoas ao redor. Insta salientar que os valores adquiridos de forma ilícita pelo denunciado Cilmar, eram depositados na conta de seu filho Johnny, que tinha ciência da origem ilícita dos valores e atividade criminosa de seu pai
. Dessa forma, Johnny se associou a Cilmar no sentido de fornecer contas bancárias para ocultar o produto do crime. (...)”.
[...] Grifos nossos.

A defesa, inicialmente, requer seja decretada a nulidade da inépcia da inicial acusatória.

Da inépcia da inicial - Como sabido, a inicial acusatória deve descrever de forma clara e precisa o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

Observa-se, que a peça incoativa, ao contrário do que alega o recorrente, não se afigura inepta, pois descreve de forma clara e adequada a participação do acusado na prática do delito a eles imputado.

Portanto, na hipótese em testilha, os requisitos legais foram integralmente preenchidos na denúncia oferecida pelo Ministério Público, na medida em que as circunstâncias do delito foram adequadamente expostas, com a descrição dos fatos e do meio de execução, classificação e tempos do delito, o que demonstra que os apelantes puderam exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados no artigo 5º , LV , da Carta Política .

Dessa forma, por estarem preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial.

Outrossim,
a superveniência de sentença com apreciação do mérito, afasta a alegação de inépcia da denúncia
.
Conforme julgados:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.
[...] (REsp n. 1.881.928/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

[...] II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes.III -
"Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
(AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)" (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019).[...] (AgRg no RHC n. 125.904/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.)

Ademais, verifica-se que, mesmo com o acolhimento dos argumentos trazido
no requerimento da emendatio libelli nas Alegações Finais do ilustre Representante do Ministério Público, a sentença manteve correlação com os fatos narrados na peça acusatória sem qualquer entendimento fático-jurídico que não estivesse relação e fundamento com o acervo probatório apurado durante a instrução criminal, mantendo assim fidedigna ao princípio da correlação.

Como bem ressaltado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer: “
a douta defesa falhou em desincumbir os apelantes das descrições fáticas a eles imputadas, motivo qual ataca a integridade jurídica do r. juízo a quo para quando da prolação do mandamus objurgado.”

Portanto, rejeito as preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da sentença.

Alega a defesa ausência probatória e requer a absolvição dos recorrentes.

A materialidade e autoria dos crimes está devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência nº 43366315, pelo inquérito policial 018/2020-DEIC, Contrato Particular de Doação de Bens, Testamentos Públicos, Revogações de Testamentos Públicos e 52/53, Registro de veículos adquiridos pelos acusados, anotações de valores devidos às fls. 88, Documento de venda de veículo e pelos depoimentos prestados em esfera policial e em juízo.

Cumpre deixar assente que, conforme os fatos encontrados e devidamente comprovados na denúncia e durante a instrução criminal, o recorrente Cilmar de Azevedo Nunes foi se aproximando do marido, médico cirurgião, após ser indicado para realizar um procedimento médico no recorrente, como extrai-se do depoimento da vítima Naila Graça Arruda Rangel Bersan e José Luiz Bersan ( fl. 10/11), vejamos:

“
(...) que no final de 2018, o acusado Cilmar foi indicado por um médico para a realização de um procedimento para a retirada de cálculo renal no hospital de Santa Leopoldina, com seu marido; que o procedimento deu certo e depois o acusado passou a conversar com seu marido; que seu marido disse ao acusado que tinha um “terreninho”; que até então a depoente não tinha ciência da existência de Cilmar; que a depoente ficou internada por 60 dias no hospital e o acusado ficou só em casa; que neste momento, Cilmar apareceu na vida de José; que a depoente só conheceu Cilmar em 2019, quando foi ao terreno com sua cunhada; que o esposo da depoente comprou um terreno, faltava um dinheiro para terminar de pagar; que Cilmar passou a influenciar seu marido de tal forma que a depoente passou a desconhecer; que daí em diante, seu marido passou a tomar atitudes influenciadas por Cilmar; que o marido da depoente tomou um empréstimo bancário de determinado valor, sendo que a quantia de R$ 15.000,00 seria destinada para a depoente pagar os empregados no fim do ano; que a depoente perguntou ao marido o motivo de ter feito o empréstimo, pois tinham condições financeiras de adquirir aquele terreno; que o marido da depoente disse que Cilmar orientou que assim o fizesse, para aumentar o gado que tinham para a extração de leite, e o dinheiro sobraria; que o marido da depoente disse que estava cansado e que tiraria férias; que os R$ 15.000,00 não apareceram na conta e o marido da depoente adquiriu 17 cabeças de gado; que outras coisas ocorreram nesse tempo; que o marido da depoente disse que venderia o terreno pois não estava se sentindo bem; que o marido da depoente disse que não estava enxergando bem; que com o dinheiro da venda, a depoente quitou as dívidas e o empréstimo junto ao SICOOB; que a depoente foi ao Banco do Brasil e ao Banestes e passaram a ter uma conta conjunta; que o marido da depoente passou a perder o controle motor e não conseguia sequer assinar um cheque; que a depoente trocou as senhas bancárias; que até então, o marido da depoente recebia, e o dinheiro desaparecia; que a depoente perguntava o que aconteceu e seu marido disse que não enxergava nada; que o marido da depoente teve um edema de próstata; que o urologista passou a medicação e o marido da depoente foi internado; que antes de acontecer isso, Cilmar pediu a José para fazer um testamento para ele ser o “laranja”, em razão de um problema que tinham na Justiça do Trabalho; que o dinheiro do rapaz que estava com o problema estava no banco, e era só o juiz determinar; que veio a pandemia e ficou tudo parado; que a depoente fez o testamento; que quando a depoente estava no hospital com o marido com problema de próstata, percebeu que Cilmar comandava tudo, inclusive os funcionários da depoente; que a depoente cancelou o testamento, pois venderam os terrenos; que o marido da depoente teve duas crises psicológicas e o psiquiatra constatou que haviam substâncias não identificadas no organismo dele; que posteriormente o marido da depoente teve alta, e ficou afastado de Cilmar; que o marido da depoente passou a enxergar e escrever normalmente neste período; que quando Cilmar telefonava, o marido da depoente não queria atendê-lo; que a depoente e seu marido foram a Castelo efetuar um pagamento ao Sr. Joel, que havia emprestado um dinheiro para a compra do terreno; que a depoente viu uma arma embaixo da cadeira e não gostou; que Joel emprestou o dinheiro sem a cobrança de juros, pois o gado dele estava em seu terreno; que a depoente efetuou o pagamento a Joel e Cilmar não gostou da forma que a negociação foi realizada; que Cilmar disse para a depoente “eu dou um boi para não entrar em uma briga, mas dou uma boiada para não sair dela”; que a depoente batia de encontro a Cilmar, com relação a tudo o que ele queria fazer com seu marido; que o marido da depoente estava totalmente sem ação diante de Cilmar; que a depoente não sabe explicar o motivo disso; que no período do afastamento do marido da depoente e Cilmar, ele ficou bem melhor e passou a relatar o que acontecia; que a depoente foi ao terreno e se deparou com uma construção em andamento e a destruição da casa que foi do pai de seu marido; que a depoente descobriu, quando foi a Delegacia de Polícia, que o terreno havia sido arrendado por meio de um contrato; que a depoente não assinou o contrato; que a depoente era casada em comunhão universal de bens; que haviam placas de vendas de porcos, hortaliças, ovos e galinha caipira no terreno; que Cilmar havia pedido ao seu marido para ficar no terreno, antes de vendê-lo; que Cilmar usava o terreno de Santo Antônio para fazer churrasco; que o marido da depoente permitiu o acusado Cilmar ficar em uma casa antiga que estava no outro terreno, aos sábados e domingo; que havia uma vaca naquele terreno; que após o empréstimo do Sicoob, haviam 17 vacas no terreno; que a depoente tinha um trator pequeno; que o acusado Cilmar disse que seria laranja do seu marido e ele assim confiou; que Cilmar disse que devolveria tudo posteriormente; que Cilmar dizia que o trator deveria ser emplacado; que posteriormente a depoente tomou conhecimento que o filho de Cilmar vendeu o trator pelo OLX para uma pessoa de Itaguaçu; que então a depoente procurou a polícia; que a depoente está indo lá atrás e cá na frente pois tem 71 anos e fala o que se recorda; que perguntada se assinou um documento em branco autorizando a transferência de veículo VW Gol 1000, placa MRL-2907, no suposto valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que Cilmar alegou que o consertaria numa oficina e que o suposto conserto seria no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), respondeu que sim; que a depoente até demorou para dar esse documento, uma vez que iria consertar o veículo; que Cilmar disse que o documento era necessário caso aparecesse alguém no terreno para tomar seus bens em razão do processo trabalhista; que sobre o conserto no valor de R$ 7.000,00, o marido da depoente disse que não se lembrava de nada; que Cilmar disse que seu marido não teria condições de pagar o conserto; que a depoente verificava os extratos bancários de seu marido e o dinheiro sumia; que o acusado Cilmar pegou um Corsa que era de sua esposa, e vendeu para o seu marido; que a depoente devolveu o carro para a polícia; que o marido da depoente estava totalmente sem noção e não sabia o que estava fazendo; que perguntado se Cilmar exigiu que seu marido comprasse o veículo Corsa, respondeu que deve ter sido isso; que seu marido perdeu o controle motor e não conseguia nem mesmo dirigir o veículo; que perguntada sobre o empréstimo da quantia de R$ 80.000,00 respondeu que só soube quando seu marido disse que colocaria R$ 15.000,00 em sua conta; que a depoente perguntou ao seu marido de onde veio essa quantia; que o marido da depoente respondeu que tomou um empréstimo no banco Sicoob; que perguntada se uma parte deste valor foi destinada a Cilmar, Johnny e Creuzete, respondeu que seu marido disse que o valor seria para comprar gado; que perguntada se Cilmar se beneficiou da compra do gado, respondeu que sim; que depois deste empréstimo Cilmar comprou 17 cabeças de gado; que não sabe dizer se parte deste dinheiro foi entregue a Cilmar; que seu marido dizia que não lembrava o que fez; que perguntada sobre a transferência do caminhão Mercedes Benz, respondeu que Cilmar disse ao marido da depoente que ele deveria transferir para seu nome como laranja; que o marido da depoente fez o que Cilmar pediu; que Cilmar disse para o marido da depoente que o governo tomaria seus bens; que a depoente não assinou documento para a transferência do caminhão para Cilmar; que a depoente assinou um documento para a transferência de um trator, para proteção da retirada dos seus bens; que seu marido disse que deveria assinar; que a depoente também assinou a transferência do veículo Gol; que Cilmar devolveria tudo; que Cilmar disse que já fez isso para outras pessoas; que perguntada se em algum momento foi ameaçada por Cilmar, respondeu que sim; que a depoente foi ameaçada por Cilmar quando houve a negociação com o Sr. Joel; que Cilmar portava um revólver no carro quando retornavam de Castelo daquela negociação; que a depoente interferia em todas as tratativas entre seu marido e Cilmar; que a depoente soube de muitas coisas somente na Delegacia; que Johnny é filho de Cilmar; que em uma ocasião, Johnny disse que quando precisasse fazer compras, poderia chamá-lo para lhe acompanhar; que a depoente agradeceu e disse que não era necessário; que perguntada se Cilmar usou a conta de Johnny, respondeu que sim; que Cilmar transferia o dinheiro da conta de seu marido para a conta de Johnny; que Cilmar não tem conta bancária; que Johnny puxava dinheiro da conta de seu marido pelo telefone e passava para a conta dele; que a depoente só soube disso na Delegacia; que a depoente não se recorda a quantia que foi subtraída da conta de seu marido; que a depoente sabe dizer que quando efetuariam pagamento aos funcionários, o saldo era insuficiente; que perguntado sobre a arma apreendida, respondeu que pertencia a Johnny; que Cilmar também tinha uma arma; que não sabe precisar o valor que teve de prejuízo; que atualmente a maioria dos terrenos foi vendida; que a depoente permanece com três terrenos em Viana e um em Santa Leopoldina; que o marido da depoente faleceu; que a depoente conversava o mínimo possível com Creuzete no terreno; que as vezes Creuzete ligava para a depoente para conversar; que Creuzete ia aos finais de semana para o seu sítio, junto com Cilmar; que também não tinha relacionamento com Johnny; que as vezes Cilmar falava para a depoente que Johnny lhe buscaria, e a depoente recusava; que perguntada se sabe que Johnny e Creuzete estão sendo processados nestes autos, respondeu que sim; que Johnny vendeu o trator no OLX; que Creuzete sabia de tudo o que estava acontecendo; que Creuzete disse que tinha pena do marido da depoente; que perguntada se os comandos que Cilmar exercia sobre seu marido continham ameaças, respondeu que não sabe.(...)”.

Necessário dar o devido destaque que, dos depoimentos constantes nos autos, não paira dúvida sobre a participação do recorrente
Jhonny Faria Azevedo no delito apurado na ação penal ora combatida e que o mesmo usava de ameaça e violência contra as vítimas de forma ostensiva.

Feita esta constatação, podemos extrair do depoimento dos Policiais Civis responsáveis pela investigação, vejamos:

“
(...) que é investigador de polícia lotado no DEIC – Patrimonial; que tomou conhecimento dos fatos através de um colega de profissão, que frequenta a mesma igreja que a vítima; que o acusado Cilmar conheceu o Dr. José Luis em Santa Leopoldina; que Cilmar tomou conhecimento do patrimônio e da ausência de herdeiros; que a partir deste conhecimento, Cilmar passou a frequentar o local de trabalho e a fazenda de José Luis em Viana; que Cilmar conseguiu se tornar uma espécie de gerente das propriedades, de acordo com as vítimas e moradores locais; que as vítimas, como idosos, temiam Cilmar; que Cilmar andava armado; que Cilmar fez os idosos assinarem recibos em branco, vendeu veículos, convenceu os idosos a tomarem empréstimos; que Cilmar construiu uma casa no local; que Cilmar convenceu as vítimas a colocar seu nome no testamento deles; que Cilmar colocava medo nas vítimas, dizendo que morava em Vale Encantado e conhecia os criminosos daquele local; que Cilmar e Johnny andavam armados e disparavam tiros na propriedade das vítimas; que as vítimas, temendo pela vida, colocaram Cilmar no testamento; que posteriormente, Naila retirou o acusado Cilmar do testamento, sem que ele soubesse; que Cilmar já havia dado início a uma construção de uma casa na propriedade das vítimas, no valor de R$ 100.000,00, acreditando ser ele o proprietário do terreno; que perguntado se o valor do empréstimo contraído pelas vítimas foi destinado a Cilmar, respondeu que Cilmar dizia que o valor de R$ 80.000,00 seria destinado a compra de um gado; que as vítimas tomaram um empréstimo a pedido de Cilmar, no valor de R4 80.000,00; que Cilmar, com esses R$ 80.000,00, adquiriu cabeças de gado pelo valor de R$ 65.000,00; que Cilmar não devolveu os R$ 15.000,00 restantes para as vítimas; que perguntado se as vítimas transferiram veículos para Cilmar, respondeu que sim; que as vítimas transferiram um veículo Gol, financiaram um veículo Corsa Hatch, que foi colocado no nome da esposa de Cilmar; que Cilmar convenceu o Dr. Zé Luis a colocar os caminhões em seu nome, para se esquivar de uma dívida trabalhista; que logo em seguida, Cilmar vendeu os caminhões; que um destes caminhões foi recuperado e o comprador, quando ouvido na Delegacia, confirmou tudo e inclusive disse que Cilmar pediu que não contasse ao Dr. Zé Luis; que a arma de fogo foi encontrada no sítio; que o depoente atuou na busca realizada no Vale Encantado; que Cilmar pediu dinheiro para emplacamento dos tratores; que tratores não tem placa; que Cilmar pegou o dinheiro deste emplacamento e ficou com os tratores para ele; que não se recorda se os dois tratores foram vendidos ou se estavam na propriedade; que Cilmar arrendou a propriedade das vítimas, onde ele construía uma casa; que as contas de Johnny eram usadas por Cilmar para depósito de valores; que Creuzete saiu de seu emprego como cobradora e adquiriu um Corsa Hatch em seu nome; que perguntado se Creuzete tinha conhecimento da transferência do veículo para o seu nome, respondeu que não sabe; que tem conhecimento de que Johnny e Creuzete figuram neste processo como acusados. (...)”(Depoimento do
PC PATRICK MUNIZ BARROS)
.

“
(...) que é agente de polícia lotado no DEIC; que o fato chegou ao conhecimento dos policiais do departamento pois um dos agentes é membro da Igreja Cristã Maranata e a vítima o procurou naquela congregação onde também frequenta, relatando os fatos; que o policial levou os fatos ao conhecimento do chefe de departamento e a investigação foi iniciada; que inicialmente houve suspeita de tentativa de homicídio por envenenamento do Sr. José; que o Sr. José estava muito mal de saúde; que a Sra. Naila estava apavorada e apreensiva; que realizaram os levantamentos e compareceram ao local, confeccionando relatório; que solicitaram diversas medidas judiciais no decorrer da investigação; que havia um testamento, o que era o ponto central do depoimento da vítima Naila; que Naila alegava que ela e o marido, idosos, sem herdeiros e parentes próximos, conviviam apenas com funcionários de suas propriedades; que inicialmente o Sr. José estava internado e os médicos não conseguiam diagnosticar o que ele tinha; que o Sr. José foi acometido desta doença após a lavratura do testamento; que foi colocada uma pessoa no testamento e no mesmo dia, o referido documento foi revogado, o que causou estranheza; que as vítimas disseram ter sido coagidas; que a Sra. Naila dizia que o Sr. José foi induzido; que a vítima relatou que possuía um patrimônio de cerca de R$ 10 milhões; que o acusado Cilmar se aproximou dos idosos e a partir daí foi angariando patrimônio como automóveis, dinheiro e outros; que perguntado sobre a transferência do caminhão, respondeu que o veículo foi localizado pela equipe policial; que Cilmar também teria levado um carro para consertar e o veículo não voltou mais; que o carro tinha valor sentimental para as vítimas e a Sra. Naila falou muito deste veículo; que Cilmar vendeu um trator sem que as vítimas soubessem; que Cilmar fez com que as vítimas assinassem um documento de doação sem cláusulas; que os idosos deram uma quantia de cento e poucos mil reais exigidos por Cilmar, após perceber que as vítimas não lhe dariam mais nada; que os funcionários das propriedades também perceberam estes fatos; que o ponto alto foi a apropriação de Cilmar de uma das propriedades das vítimas, acreditando que o seu nome estava no testamento; que Cilmar foi ao cartório e exigiu o testamento, que não lhe foi entregue; que houve um furto na propriedade na fase de conflito entre os idosos e Cilmar; que alguém tentava encontrar documentos naquela residência, mas a Sra. Naila retirou os documentos do local; que os acusados davam tiros na propriedade, segundo relatos dos moradores daquela área rural; que o filho do acusado Cilmar ostentava sempre uma pistola; que o revólver de Cilmar não foi localizado; que os acusados usavam as armas de fogo como forma de intimidação às vítimas; que Cilmar realizava uma obra no local, acreditando que seu nome estava no testamento; que a propriedade era avaliada em R$ 3 milhões; que tal fato chamou a atenção da equipe policial; que o acusado Cilmar conheceu as vítimas quando estava desempregado e sua esposa era cobradora de ônibus; que o padrão de vida dos acusados era incompatível com a renda dos mesmos na época; que após a melhora do Sr. José, Cilmar exigiu uma quantia superior a cem mil reais, em razão de supostas melhorias realizadas na propriedade; que o Sr. José foi encaminhado à perícia; que os sintomas apresentados pelo Sr. José se assemelhavam ao envenenamento por arsênio; que o laudo foi inconclusivo; que perguntado se o convencimento de Cilmar era exercido com ameaças às vítimas, respondeu que Cilmar exercia intimidação com a posse das armas de fogo; que perguntado o motivo pelo qual Creuzete foi investigada, respondeu que ela tinha conhecimento dos fatos e um veículo foi registrado em seu nome; que não haviam relatos de intimidações e ameaças perpetradas por Creuzete, apenas por Cilmar e seu filho.(...)”. (Depoimento do
PC JOMAR SANTA RITA DE ASSIS).

Portanto, mantenho a condenação dos recorrentes, ao verificar que há farto arcabouço probatório nos autos que demonstram a prática dos delitos por estes praticados.

Dando prosseguimento, requer a defesa dos apelantes o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Analisando os autos verifica-se que desprovido de razão o pleito defensivo, visto que a pena-base não foi exacerbada, como alegado pela defesa dos apelantes, verifica-se que estas foram dimensionadas pelo magistrado de primeiro grau de forma proporcional e adequada ao caso concreto.

Vejamos a valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da sentença:

Da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Diante da fundamentação apresentada, entendo que não assiste razão ao pleito defensivo, uma vez que o magistrado traçou elementos concretos acerca do caso tratado na presente ação penal, sendo seguida a jurisprudência pátria consolidada, nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como a consonância em relação à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRgnos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.